Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL. PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O benefício previsto no art. 77 do Código Penal apresenta como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, nos termos do art. 78, § 1o, do mesmo Diploma Legal. Tal dispositivo faz referência ao art. 46 do Código Penal, que estabelece que a prestação de serviços à comunidade “é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade”.

2. Embargos de Declaração providos para afastar a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal o estabelecimento das condições do "sursis".